Tribunal: TJSP
Processo: 2272743-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272743-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é impetrante
AMANDA ABOU DEHN e Paciente YAN CARVALHO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272743-92.2020.8.26.0000 -Voto no 44.277
2
Habeas Corpus no 2272743-92.2020.8.26.0000
Comarca de Votuporanga
MM. Juiz: Doutor Sérgio Martins Barbatto Júnior
Impetrante: Advogada Dra. Amanda Abou Dehn
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Judicial
Paciente: Yan Carvalho da Silva
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.277
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE A R. DECISÃO JUDICIAL
FOI
PROLATADA
COM
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SEGUNDO ARGUMENTO
DE
QUE
POSSUI
OS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
RECEPÇÃO
DA
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
TERCEIRO
QUANTO A DEVER SER OBSERVADO O
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
AÇÃO
PENAL
INSTAURADA
PARA
APURAÇÃO
DA
PRÁTICA
DO
CRIME
PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No
11.343/06.
CASO
EM
QUE
AS
ARGUMENTAÇÕES
INVOCADAS
CONSTITUEM
MERAS
REPETIÇÕES DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR, JÁ
JULGADA, NÃO PODENDO SER NOVAMENTE
APRECIADAS, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL.
Ordem não conhecida.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Yan Carvalho da Silva, apontando o MM. Juiz de Direito da Segunda
Vara Judicial da Comarca de Votuporanga como autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272743-92.2020.8.26.0000 -Voto no 44.277
3
Aduz
a
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (fl. 03), alegando que
ele é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação
lícita (fl. 07). Argumenta que a r. decisão judicial está embasada na
gravidade do delito, fundamento que não serve para tal escopo (fls.
03/06), invocando, demais, o princípio constitucional da presunção de
inocência (fls. 06 e 13/14). Frisa, finalmente, que não estão presentes os
requisitos do artigo 312, do Estatuto Adjetivo (fls. 06/07). Conclui
pleiteando a concessão da liberdade provisória, com expedição de alvará
de soltura clausulado em seu favor (fls. 01/14).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 23/24.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 26/27), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra do doutor Antônio Calil Filho, pela denegação da ordem
(fls. 36/38).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem não é de ser conhecida.
Isso porque a matéria atinente a legalidade da prisão,
assim como os argumentos expendidos no sentido de demonstrar que o
paciente possui os requisitos para responder ao processo em liberdade,
constituem
repetição
de
impetração
anterior,
de
no
2248002-85.2020.8.26.0000, que, nesta Colenda Câmara, já foi julgada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272743-92.2020.8.26.0000 -Voto no 44.277
4
e que ensejou a denegação da ordem, à unanimidade.
Em assim sendo, não há que se reprisar nova
apreciação da matéria, por falta de amparo legal.
Nesse sentido já se pronunciou, inclusive, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: ― “Não se conhece do pedido que
reitera postulação já apreciada em julgamento anterior, quando as
partes e os fatos são os mesmos” (5a Turma - HC 6454 - Rel. Min.
Edson Vidigal j. 27.10.97 DJU 24.11.97, p. 61.251).
No mesmo diapasão: ― “HABEAS CORPUS -
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - REITERAÇÃO DE
PEDIDO - PRISÃO DOMICILIAR - ART. 117 DA LEP -
HIPÓTESE
NÃO
CONTEMPLADA
EM
LEI
-
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. I - Quando a impetração é
mera reiteração de pedidos anteriormente examinados, sem
qualquer fato novo, não se conhece do pedido (...)”. (TJMG. Habeas
Corpus no 1.0000.09.502804-9/000. 5a Câmara Criminal. Rel. Des.
Adilson Lamounier. Julgado em 01/09/2009).
Isto posto, não se conhece da presente impetração.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR